Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-76.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002623-76.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL RICHARD AZEVEDO - CPF: 048.950.311-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002623-76.2021.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL RICHARD AZEVEDO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSIVA QUANTIDADE E ALTA NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal.

A quantidade e a nocividade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso. Precedentes do STJ.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002623-76.2021.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL RICHARD AZEVEDO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Gabriel Richard Azevedo
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
no regime fechado
, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, busca
a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena
, sob o argumento de que
o juízo
a quo
não apresentou fundamentação idônea para a sua definição pelo mais gravoso, contrariando o disposto na Súmula n. 719 do STF.

Ao final, prequestiona, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, as Súmulas n. 282, 356, 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, e a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002623-76.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

O recurso deve ser desprovido.

Não ignoro o teor da Súmula n. 719 do STF, segundo a qual
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige fundamentação idônea”
.

Entretanto, na situação em análise, verifico que a imposição do regime inicial fechado encontra-se satisfatoriamente fundamentado, máxime pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, a saber,
1,02 kg de cocaína
e
3,62 kg de maconha
.

Destarte, não obstante a reprimenda final imposta ser inferior a oito anos, a presença de
circunstância judicial desfavorável [art. 42 da Lei n. 11.343/06] justifica a imposição do regime mais gravoso
.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. No caso, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas,
consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida para elevar a pena-base
.

[...]

6. Quanto ao regime,
não há se falar em ilegalidade da fixação do regime inicial fechado. Não obstante a pena seja inferior a 8 anos de reclusão e a primariedade do paciente, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Assim, nos termos do art. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial fechado se mostra mais adequado
.

7. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC 719.131/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. APELO EM LIBERDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. "
Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, houve aferição desfavorável da quantidade de droga (3.433,309 gramas de maconha), na primeira fase da dosimetria, o que autoriza, a princípio, o regime mais grave
, nos termos do art. 33, §2º e 3º, III, "a", do CP" 2. "É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).

3. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido
(AgRg no HC 713.033/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

[...] 3. Na espécie, apesar de a pena-base ter sido estabelecida no mínimo legal,
o regime mais severo foi devidamente fundamentado no montante de droga apreendida - 1,435kg (um quilo, quatrocentos e trinta e cinco gramas) de cocaína e 1,860kg (um quilo, oitocentos e sessenta gramas) de haxixe
. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC 622.355/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

Por fim, quanto ao prequestionamento, verifico que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, e ainda ressalto que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022